Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701661-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEUZA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ARTHUR LOPES GUIRRA DECISÃO Intimado a esclarecer a distribuição do presente Recurso Inominado, bem como o protocolo de peça de igual teor no bojo dos autos 0701414-54.2023.8.07.0021, o recorrente, na peça de ID 50968343, afirmou ter se equivocado quanto ao procedimento para ajuizamento do referido recurso. Assim, considerando que nos autos no 0701414-54.2023.8.07.0021 encontra-se devidamente distribuído Recurso Inominado idêntico àquele acostado no ID 50348118 destes autos, desnecessário o trâmite e o processamento deste feito. Dessa forma, determino sejam estes autos devolvidos à Secretaria para cancelamento da distribuição. Antes, porém, traslade-se cópia desta decisão para os autos no 0701414-54.2023.8.07.0021. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator